Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728350-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLIS CRISTINA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. A apelante foi instada a recolher o preparo em dobro, na forma do o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, todavia, veio aos autos e apenas apôs o seu ciente, sem apresentar o necessário comprovante de recolhimento (ID 73013364). Considerando possível equívoco, foi oportunizado mais uma vez o prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo, em dobro, todavia, a apelante quedou-se inerte, consoante certificado nos autos ao ID 73825738. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator